Tribunal: TJMT
Processo: 1016765-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016765-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AMARILDO DIAS DE CARVALHO - CPF: 815.862.561-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas (TJMT - MS 1000309-31.2017.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem, determinando que a autoridade coatora (Apelante) dê posse e o nomeie o Apelado às funções do cargo de
Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Vigilante
, desde que preenchidos os demais requisitos para assunção das funções.

Inconformado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que o Apelado prestou o Concurso Público regido pelo Edital no 02, de 30 de setembro de 2015, para provimento do cargo de
Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Vigilante
, para o qual estavam previstas 534 vagas de ampla concorrência, sendo ele classificado em
536o (quingentésimo trigésimo sexto)
lugar.

Explica que a sentença reconheceu em caráter excepcional, direito líquido e certo do impetrante à nomeação no cargo público, sob o argumento de que haver no âmbito administrativo, desistência/exoneração de candidatos dentro do período de validade do concurso.

Assevera que inexiste nos autos, a prova de que houve as referidas desistências e exonerações de candidatos, como aduzidas em sentença.

Destaca que a nomeação de candidato aprovado fora do número de vaga fica na discricionariedade da administração quanto a nomeação.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no ID 41794999.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 49172476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos verifica-se que o Apelado logrou êxito em obter o 536o (quingentésimo trigésimo sexto) lugar no certame, para o
cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Vigilante
.

Da análise dos elementos coligidos ao feito, verifica-se que o Apelante procedeu a convocação administrativa de 534 candidatos, conforme previsão editalícia.

No caso concreto, o Apelado trouxe aos autos uma lista e os Diários Oficial de Conta, que demonstram 8 candidatos foram aprovados e tomaram posse no concurso; porém, posteriormente, pediram exoneração (ID 41794968 - Pág. 5, ID 41794969 - Pág. 1, ID 41794969 - Págs. 3-5 e ID 41794970 - Págs. 1-7).

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

Assim, o fato desses candidatos terem sido nomeados e empossados, e, após haverem pedido exoneração, atesta a vacância do cargo e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

A corroborar o acima exposto:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE
VAGAS
OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE
VAGAS
A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas
VAGAS
ou a abertura de novo
CONCURSO
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
VAGAS
previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca
necessidade
de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2.
É cabível a nomeação de candidato classificado fora do
número
de
vagas
previsto no edital
quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de
vagas
existentes, ou, ainda,
quando, surgindo novas
vagas
durante o prazo de validade do
concurso
, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las
, nomeando candidatos em
número
maior que o inicialmente ofertado pelo edital;
não sendo preenchidas as
vagas
para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do
NÚMERO
de
VAGAS
ofertadas.

(N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Assim,
a demonstração da necessidade do serviço pela Administração implica no reconhecimento do direito subjetivo à nomeação; não havendo que ser alterada a sentença objurgada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020